Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-28.2024.8.11.0084
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000962-28.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIANA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.865.461-50 (RECORRENTE), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.865.461-50 (RECORRIDO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA
.
REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PLÁSTICA E TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NEGATIVA DOS PROCEDIMENTOS. RECUSA ILICÍTA. PRECEDENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
NÃO PROVIDO. RECURSO DE
JULIANA DE OLIVEIRA ALVES PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286826875 – reclamação nº
1000962-28.2024.8.11.0084
– NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a parte Reclamada ao custeio integral da realização das cirurgias plásticas reparadoras e do tratamento de lipedema e indeferiu a condenação em dano moral.

- PRELIMINAR.

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024
) e (
TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

A prova produzida indica que a Consumidora necessita de tratamento cirúrgico para tratamento do Lipedema CID 11 EF02.2 (
id. 286826854
).

Embora a cobertura não esteja prevista na resolução da ANS, que é exemplificativa, há previsão de cobertura no rol das doenças elencadas no CID – 10.

A negativa restou comprovada (
id. 286826858
).

- da cirurgia reparadora decorrente da Lipedema.

O procedimento cirúrgico em questão não possui finalidade exclusivamente estética, sendo esta apenas secundária frente às complicações advindas da patologia Lipedema e à necessidade de recuperação da qualidade de vida da autora. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.464.667/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 30/9/2019 - DJe 3/10/2019
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp 1.434.014/SP - rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/8/2019 - DJe 30/8/2019
) e (
STJ - 3ª T - REsp 1.876.630/SP – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 9/3/2021 - DJe 11/3/2021
).

Nesse sentido:

“Tema 1.069/STJ: (
i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor
. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
STJ – 3ª T - REsp 1737412/SE – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019
) e (
TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, antes da negativa de cobertura dos procedimentos médicos, a Consumidora/Recorrente foi submetida a entrevista com profissional da psicologia (
id. 286826856, p. 4
), ocasião em que se constatou que ela já vinha enfrentando abalo emocional, não em razão de incômodo estético, mas em decorrência das dores provocadas pela patologia adquirida, para a qual, inclusive, havia prescrição médica voltada ao alívio da dor.

O
s planos de saúde podem definir, em contrato, as doenças que serão cobertas,
mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura dessas enfermidades, atribuindo como ilícita a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. Precedentes.
(
TJMT – 3ª CDPv – RAgI nº 10027232620228110000 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/05/2022 – j. 30/05/2022
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 10155654620218110041 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 02/02/2022 - DJe 09/02/2022
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1026688-24.2022.8.11.0003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
) e (
TJPR - 3ª TR RI nº 0029961-25.2020.8.16.0014 - rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 23.11.2021
).

Considerando ser de conhecimento público a tese fixada pelo STJ no tema (
STJ – 2ª S – EDv em RESP nº 1.886.929/SP e EDv em RESP nº 1.889.704/SP – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 8/6/2022
), a recusa de tratamento médico fundada exclusivamente na limitação contratual, extrapola o mero dissabor, desaguando no dano moral indenizável (
art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90
), por gerar desnecessária aflição ao consumidor.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2-

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1)
condenar a Recorrida
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento do dano moral no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados da citação válida, mantendo-a, no mais;

2.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.

3-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal:
3.1)
sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
JULIANA DE OLIVEIRA ALVES;
3.2)
condeno a parte Recorrente
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025